Tribunal: TJBA
Processo: 8042942-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042942-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MURILO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A e outros (16)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.

INDEFERIMENTO
.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NOS CONTRATOS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO QUE PRIVILEGIA A AUTOCONCILIAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

O Agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, objetivando a limitação de descontos a 30% de sua renda líquida e a suspensão da exigibilidade de valores. A decisão agravada, confirmada monocraticamente, fundamentou o indeferimento na ausência dos requisitos legais para a tutela de urgência e na não comprovação do comprometimento do mínimo existencial. Um Agravo Interno foi subsequentemente interposto pelo Agravante contra a decisão monocrática que denegou a tutela recursal no Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em face da alegada situação de superendividamento do consumidor e do comprometimento de seu mínimo existencial, bem como na aplicação da legislação pertinente (Código de Defesa do Consumidor e Leis do Superendividamento), e a consequente prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão denegatória da tutela recursal no Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

A análise da documentação acostada revela que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, uma vez que os contratos foram livremente pactuados e a alegada abusividade ou onerosidade excessiva demanda instrução probatória aprofundada. Os rendimentos do Agravante, conforme contracheques, superam significativamente o mínimo existencial legalmente definido, não configurando, em sede de cognição sumária, o perigo de dano invocado. A Lei nº 14.181/2021 prioriza a fase de conciliação, tornando prematura a intervenção judicial impositiva antes desta etapa. A adesão e utilização dos serviços financeiros foram realizadas com plena ciência dos termos, conforme documentos apresentados. O Agravo Interno, por sua vez, perde seu objeto com o julgamento do Agravo de Instrumento principal, uma vez que se insurgia contra a decisão que apreciou a tutela recursal deste.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, conhece-se e nega-se provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida, e declara-se prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento: "1. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, aliada à necessidade de cognição exauriente para aferir a alegada abusividade e o comprometimento do mínimo existencial, obsta a concessão de tutela de urgência em Agravo de Instrumento que visa a limitação de descontos em folha de pagamento por superendividamento. 2. A fase conciliatória, prevista na Lei nº 14.181/2021, é prioritária para a repactuação de dívidas, não sendo cabível a concessão de tutela de urgência antes de sua efetiva tentativa, salvo prova robusta de irreversível prejuízo ao mínimo existencial. 3. O julgamento do Agravo de Instrumento principal acarreta a perda de objeto e a consequente prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão que denegou a tutela recursal daquele."

Dispositivos relevantes citados: CPC Art. 300; Art. 4º, IX, X, XII, Art. 54-A, §1º e §3º, Art. 104-A, Art. 104-B, e Art. 1.019, I; Lei nº 14.181/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8042942-56.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MURILO OLIVEIRA DA SILVA
e como Agravados
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e outros (16)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DECLARAR PREJUDICADO
o Agravo Interno,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09

Salvador, .